Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR ACERCA DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXEQUENDA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXCUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução. Requer, no mérito, o provimento do recurso, consolidando-se a liminar, caso deferida, para cassar a decisão agravada.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado nos cálculos promovidos pela contadoria judicial. 2.1. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2.2. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2.3. Assim, em que pese tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 2.4. Precedente: “(...) 1.1. Igualmente, não cabe a suspensão do processo com fulcro nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois, em momento algum destes autos, o DISTRITO FEDERAL questionou a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão lá discutida.” (07402769420228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 26/4/2023).
3. Agravo de instrumento provido.